Tribunal: STF
Processo: ARE 1560541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Legislação infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2.  Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    O embargante sustenta, em essência, que “obscuro o r. decisum que ora se embarga, quanto as razões para a aplicação punitiva, na medida em que, repisa-se, se valeu esta Embargante do regular direito de recurso, de maneira a esclarecer, pormenorizadamente, as razões pra o provimento do agravo de remessa”.



    Decido.



    Segundo o art. 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil, diante da fixação da multa a que alude o § 4º do mesmo artigo, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. 



    Ainda que se tenha por objetivo o questionamento da multa fixada no acórdão embargado, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da necessidade de seu recolhimento para interposição de um novo recurso. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.



     1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a ausência de comprovação do prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, impede o conhecimento do recurso cabível 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. (ARE 932.172 AgR-ED, sob a minha relatoria)



    EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Multa processual. Litigância de má-fé. 



    1. Imposição, no julgamento do agravo regimental, da multa por litigância de má-fé (artigos 557, § 2º, c/c arts. 14, II e III, e 17 do Código de Processo Civil). O recolhimento da multa é pressuposto de recorribilidade, razão por que não se pode conhecer dos embargos declaratórios quando não efetuado o respectivo depósito da multa aplicada, ainda que o recurso objetive o seu afastamento. 



    2. Embargos de declaração não conhecidos. (AI 459051 AgR-ED-ED, Rel. p/ Acórdão: Menezes Direito)



    Ademais, a parte recorrente não se enquadra em nenhuma hipótese de dispensa mencionada pelo Código de Processo Civil, tampouco apresentou qualquer motivo que pudesse justificar a impossibilidade do recolhimento da reprimenda. 



    Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração. 



    À Secretaria, para que providencie a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente